Tribunal: TJSP
Processo: 1035240-69.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Caracterizada a incapacidade permanente do Autor em decorrência de acidente de trânsito – Atraso no pagamento do prêmio do seguro obrigatório não obsta o direito à indenização securitária – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 337,50 – Sentença contém omissão –

Ementa:
COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Caracterizada a incapacidade permanente do Autor em decorrência de acidente de trânsito – Atraso no pagamento do prêmio do seguro obrigatório não obsta o direito à indenização securitária – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 337,50 – Sentença contém omissão – RECURSOS (APELAÇÕES) DA REQUERIDA E DO AUTOR IMPROVIDOS E DECLARADO (DE OFÍCIO) que o Autor arca com as custas e despesas processuais, observada a gratuidade processual